Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0700829-31.2023.8.07.9000 AUTORIDADE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, em que se apontou como autoridade coatora o Excelentíssimo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e, como ilegal, a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva do paciente. Informou o impetrante (Dr. Reinaldo Ferro Hassen, OAB/SP n. 116.676), em síntese, foi imputado ao paciente crime contra a ordem tributária previsto na Lei n. 8.137/1990 e o processo administrativo fiscal foi anulado por vício no seu procedimento (ação de sustação de protesto n. 1006494-15.2016.8.26.0223), o que atrai a incidência do teor da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não estariam presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva e suas condições pessoais são favoráveis, não se justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Requereu, liminarmente, o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, em decorrência da ausência de materialidade do delito e, no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e a extinção da punibilidade pela decadência, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Os autos, inicialmente, foram distribuídos ao Juízo da 1a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ID 46234168) e redistribuídos a esta relatoria, com fundamento no artigo 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ID 46234327). É o breve relatório. Inicialmente, cumpre registrar que compete ao Conselho Especial processar e julgar originariamente os “habeas corpus” quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Órgão em questão, ressalvada a competência da Justiça Especial e dos Tribunais Superiores, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: ........................ d) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos Tribunais Superiores; Assim, não se insere nas atribuições deste Conselho Especial, nem na competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o julgamento de “habeas corpus” impetrado contra ato de Ministro do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante apontado na petição inicial, pois, na espécie, seria ela do excelso STF. Além disso, consigne-se que, no presente caso, se trata de sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme AUTOS N. 0711210-71.2019.8.07.0001 e, assim, não há o que falar em prisão preventiva, mas sim em prisão para cumprimento da pena, a qual não pode ser confundida com aquela (STJ HABEAS CORPUS N. 373100). Acrescente-se, apenas à título de argumentação, também absolutamente inviável ajuizar habeas corpus contra o próprio tribunal, haja vista o disposto no art. 650, §1o, do Código de Processo Penal (jurisdição do segundo grau não pode admitir writ contra esta mesma jurisdição). Por todos: STJ AgRg nos Embargos de Divergência no ARESP 381312. Ademais, verifica-se que foi interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2145735, em relação a ação penal noticiada na petição inicial, o qual não foi conhecido e sobreveio baixa definitiva, em 2-março-2023. Absolutamente inviável o processamento deste habeas corpus. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator